Tribunal: TJMT
Processo: 1006239-60.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006239-60.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 066.346.811-63 (APELANTE), WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE - CPF: 061.554.351-03 (APELANTE), SAMUEL DE FRANCA FIGUEIREDO - CPF: 623.529.702-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 698.924.581-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTINO RUI MARCELINO PINTO (ASSISTENTE), ALTINO RUI MARCELINO PINTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Restrição de liberdade. Emprego de arma de fogo e arma branca. Reconhecimento fotográfico. Pena de multa. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs aos réus pena de 10 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 43 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, V e VII, c/c § 2º-A, I, do CP).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade no reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; (
ii
) se as provas são suficientes para sustentar a condenação; (
iii
) se devem ser afastadas as majorantes de restrição de liberdade, emprego de arma branca e arma de fogo; (
iv
) se a pena de multa foi fixada de forma desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A nulidade do reconhecimento fotográfico não se configura quando há outros elementos probatórios autônomos e suficientes, como prova testemunhal e flagrante.

4. A palavra da vítima, coerente e corroborada por demais provas, tem especial valor em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

5. Comprovadas a restrição de liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante e o uso efetivo de arma de fogo e arma branca, ainda que não periciadas, são legítimas as causas de aumento.

6. A pena de multa deve observar proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, sendo cabível sua readequação nos termos da dosimetria aplicada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa para 23 dias-multa, mantida a sentença nos demais termos.

Tese
s
de julgamento:
"1. Não há nulidade no reconhecimento fotográfico quando este é corroborado por outras provas. 2. A majorante da restrição de liberdade é aplicável quando a privação se dá por tempo superior ao necessário para a consumação do crime. 3. É prescindível a perícia de arma de fogo ou branca quando comprovado seu uso por outros meios. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 49, §1º; 60, §1º; 157, §2º, II, V e VII; §2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 866.427/SC;
AgRg
no
AREsp
1588159/GO; TJMT, IUJ n. 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antonio
Marcos
d
a Silva

e

Wainer
Willekens
Arruda
d
e Sene

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1006239-60.2024.8.11.0040
, condenando-o
s
pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade
das vítimas,
emprego de arma branca e arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º, II, V e VII, c/c §2º-A, I, do Código Penal
,
impondo-lhes a pena individual de
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado
,
e 43 (quarenta e três) dias-multa, fixado
s
em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
s
apelante
s
, nas razões recursais que estão no ID
274295474
, requer
em
, preliminarmente
, a declaração de
nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico de pessoas, tendo em vista que não seguiu o procedimento legal do art. 226, II, do Código de Processo Penal. No mérito,
almejam
a absolvição
,
por fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; o decote das majorantes da restrição de liberdade
das vítimas,
do emprego de arma branca e de fogo; e
a
readequação da pena de multa aplicada.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas
no ID
274295477
,
colima
o desprovimento do presente recurso; linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
280939896
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese de nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico, suscitada pelo
s
apelante
s
como preliminar, adentra na valoração das provas, motivo pelo qual se confunde com o mérito recursal e como tal será analisada.

A denúncia, constante no ID
274295404
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
C
onsta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, na madrugada do dia 02 de maio de 2024, por volta das 3horas, na Fazenda Capixaba, situada na Linha
Morocó
, zona rural, neste Município e Comarca de Sorriso/MT, os denunciados
ANTÔNIO MARCOS DA SILVA e WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE
, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus
furandi
(vontade de roubar), mediante o emprego de arma de fogo, arma branca e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si o veículo marca Chevrolet, modelo S10, de placa NCX3J51, cor branca, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (uma) lavadora de pressão
Wap
, 01 (uma) caixa de ferramentas, 01 (um) canivete e a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), em prejuízo da vítima
Altino Rui Marcelino Pinto
.

Da narrativa:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar acima descritas, ANTÔNIO MARCOS DA SILVA e WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE arquitetaram uma trama para subtraírem bens da Fazenda Capixaba.

Dentre o plano traçado pelos increpados estava a abordagem dos funcionários durante a madrugada, momento em que eles dormiam nos alojamentos.

Assim, por volta das 3horas do dia fatídico, os denunciados, na posse de uma arma branca tipo faca e de uma pistola calibre 380, surpreenderam a vítima Altino Rui Marcelino Pinto, gerente da propriedade rural, além de outros colaboradores não identificados, nos respectivos quartos, momentos em que, com efetivo emprego da faca e da pistola, anunciaram o assalto.

Após renderem os funcionários do local, os denunciados amarraram os ofendidos, restringindo a liberdade dos mesmos, e subtraíram para si o veículo marca Chevrolet, modelo S10, de placa NCX3J51, cor branca, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (uma) lavadora de pressão
Wap
, 01 (uma) caixa de ferramentas, 01 (um) canivete e a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), em prejuízo da vítima Altino Rui Marcelino Pinto.

Após, os increpados deixaram o local na posse dos bens subtraídos, deixando os ofendidos amarrados e trancados em seus quartos”.

[...]
Destaques no original

A materialidade do delito patrimonial narrado na denúncia foi comprovada e não há insurgência dos apelantes em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva,
a despeito da negativa sustentada pelos recorrentes,
ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere da prova oral produzida na fase judicial, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]
A vítima Altino Rui Marcelino Pinto, ouvida em Juízo, declarou que no dia dos fatos por volta das 02h30min os denunciados chegaram ao seu quarto, porém eles já haviam passado em outros quartos e amarrado outras pessoas. Que chegaram em 02 suspeitos, bateram nas suas costas, o declarante virou e eles estavam com uma arma e uma faca apontadas para sua face. Que os denunciados perguntavam cadê o velho? O patrão? Que nós
queremos ele
, que ele fez uma coisa que nós não gostamos. Que enquanto isso o outro suspeito ficava rodeando, saia, voltava. Que eles pediram a chave da camionete. Que pegaram alguns pertences, canivete, algumas bombas, um dinheiro, seu anel, e foram embora. Que o declarante achou sua camionete atolada depois da ponte de Lucas do Rio Verde. Que pelas câmeras da saída da fazenda deu para ver os denunciados saindo com a camionete e um Hb20 branco. Que os pertences e as ferramentas não foram encontrados. Que eles amarraram os outros funcionários com aquela língua de sogra. Que enrolaram o fio do telefone do braço do declarante. Que depois que os denunciados foram embora, o declarante conseguiu se soltar e desamarrou os demais que ali estavam. Que o quarto do declarante ficou aberto, mas os outros funcionários ficaram trancados. Que o declarante conseguiu ver as características dos denunciados e falou tudo na delegacia. Que o denunciado que saia para o lado de fora, acabou tirando a máscara. Que depois
que os denunciados foram presos, o declarante confirmou na delegacia, pelas características, roupas e pelos tênis que estavam usando. Que fizeram o reconhecimento fotográfico. Que durante o reconhecimento perante a autoridade policial lhe foram apresentadas foto de 03 pessoas. Que acredita que tinham mais duas pessoas, que ficaram dentro Hb20, por conta das pegadas. Que os denunciados deixaram na fazenda a faca utilizada no roubo. Que a polícia enviou para o declarante fotos da arma apreendida com os denunciados, que tanto o declarante como os demais funcionários reconheceram ela na hora, que era a mesma arma prata
ut
il
izada
na
prática
do delito”.

O Policial Militar, Samuel de França Figueiredo, ao ser ouvido em
juízo
, declarou que prenderam dois indivíduos que estavam sendo
monitorados
em decorrência de um roubo em Sorriso/MT. Que o pessoal de Nobres, tentaram prede-los na noite anterior. Que tiveram informações acerca dos denunciados, diligenciaram e nas proximidades do pedágio na MT246, conseguiram fazer a abordagem de dois indivíduos. Que com eles fora encontrada uma arma, pistola. Que diante das
informações
que tinham tanto pelo batalhão como pelo núcleo de inteligência, dava-se conta de que eles teriam envolvimento com roubo ocorrido em Sorriso/MT e que prontamente encaminharam os denunciados para a delegacia. Que quando desceram do carro os denunciados já falaram ‘‘perdemos, perdemos, perdemos’’. Que segundo informações 04
suspeitos
teriam participado do delito. Que a abordagem dos denunciados aconteceu um ou dois dias depois da prática do delito”.

“Por sua vez, o Policial Militar, Gilmar da Silva Pereira, quando
ouvido
em juízo, asseverou que fora repassada a informação de roubo ocorrido na cidade de Sorriso/MT. Que os denunciados estavam em um Hb20 branco. Que os denunciados passaram pela viatura na MT 246, que conseguiram abordar os dois denunciados bem próximo ao pedágio. Que junto com eles encontraram uma pistola”.

Conforme se infere da prova oral acima reproduzida, a vítima Altino Rui Marcelino Pinto
, em juízo,
relatou de forma consistente como teria sido surpreendida pelos apelantes, os quais utilizavam uma arma de fogo e uma faca para intimidar e imobilizar as pessoas presentes.

Disse ter reconhecido os r
ecorrentes
pelas características físicas, roupas e tênis no momento da prisão, e confirmou esse reconhecimento na delegacia, inclusive por meio de fotos.
Afirmou, ainda,
que foram apresentadas
fotos de três pessoas, mas acredita que havia mais duas envolvidas, com base em pegadas encontradas no local. Informou que os assaltantes deixaram a faca utilizada no evento criminoso na fazenda.

Além disso, os apelantes foram presos em flagrante na condução do veículo reconhecido pela vítima ao analisar as imagens da câmera de segurança do local dos fatos.

Por fim, os
apelantes
foram presos portando uma pistola .380, a qual foi
reconhecida
tanto pela vítima quanto pelos outros funcionários
,
como sendo a mesma arma prata usada no crime.

Em relação à suposta nulidade do reconhecimento pessoal, é fato que o Superior Tribunal de Justiça tem julgados nos quais destaca a necessidade de obediência ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

No entanto, a mesma corte superior entende que não há falar em
desrespeito
ao citado dispositivo processual se a decisão se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova para caracterizar a
autoria
do crime.

Aliás, acerca do tema, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP,
estabelecendo
que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por
fotografia
, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as
formalidades
previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas
Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento
fotográfico
, gerando
distinguishing
com relação ao precedente
supramencionado
. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias
antecedentes
a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo
regimental
não provido”
(
AgRg
no HC n. 866.427/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023).

Nesse cenário, observa-se que a vítima foi enfática ao reconhecer os apelantes como responsáveis pelo crime.

Aqui, relembra-se que o Superior Tribunal de Justiça tem
posicionamento
pacificado no sentido de que nos crimes praticados na clandestinidade, tal como
ocorrido
na hipótese, “
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020).

Ademais, conforme exposto acima, a condenação baseou-se em provas autônomas e suficientes, não se limitando ao reconhecimento pessoal, vez que
, repita-se,
Antônio Marcos
e Wainer
foram presos em flagrante na posse da arma utilizada no roubo, bem como conduzindo o veículo utilizado por seus comparsas
no evento delitivo
.

Dessa forma, a concatenação das provas produzidas nestes autos,
atesta
, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo majorado por parte dos apelantes, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição deles com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor deles do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico in dubio pro reo, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença
condenatória
.

No tocante à
exclusão da
majorante da restrição de liberdade
das vítimas,
ficou demonstrado pela prova oral produzida durante a instrução processual que os ofendidos foram mantidos reféns por período juridicamente relevante, superior, portanto, ao necessário à execução do crime em debate.

Isso porque
,
as vítimas foram mantidas amarradas durante toda ação dos criminosos e somente conseguiram se libertar após os réus empreenderem fuga,
evidenciando
, portanto, que o lapso de tempo no qual os ofendidos ficaram com a liberdade
restringida
foi superior ao necessário para a execução do crime.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentando o assunto, adotou o
seguinte
posicionamento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. OCORRÊNCIA. AGRAVOREGIMENTALNÃO PROVIDO. 1. (...) 3. A restrição de
liberdade
das vítimas ficou comprovada, no caso, pois, conforme
destacado
na sentença, um dos ofendidos ficou "cerca de vinte a trinta
minutos
amarrado até que os assaltantes fugissem do local levando seu
veículo
", tempo juridicamente relevante e suficiente para a configuração da majorante. 4. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se
configurado
o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime
único
, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes. 5. Agravo
regimental
não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1588159/GO, Rel.
Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/
2020,DJe
28/05/2020)

E, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento o Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART.157, § 2º, II, V E § 2º-A, I, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 329 DO CP) (...) – INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES COMPROVADAS PELA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO – (...) – RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

Se a restrição da liberdade das vítimas perdurou por tempo superior ao necessário para a subtração dos bens, deve incidir a majorante
pre-vista
no inciso V do § 2º do art.157 do Código Penal.

(...)

(N.U 1002896-68.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26.03.2024,
Publicado
no DJE 27.03.2024)

Os apelantes postulam, ainda, o afastamento das majorantes do
emprego
de arma de fogo, ao argumento de que embora tenha sido apreendida, a arma não foi periciada, bem como da arma branca que sequer foi apreendida.

Entretanto, mais uma vez, não lhes assiste razão, eis que a vítima, em todas as fases processuais, foi enfática ao afirmar que um dos assaltantes portava uma pistola prata e o outro uma faca, a qual, inclusive, foi esquecida no local dos fatos.

De fato, a vítima Altino Rui Marcelino Pinto, em juízo, confirmou com certeza que os dois indivíduos estavam armados, um com arma de fogo e outro com uma faca, inexistindo dúvida com relação a isso, que poderia ensejar o afastamento das causas de
aumento
, reconhecidas e aplicadas na terceira fase dosimétrica.

Como é sabido o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate.

A propósito, no que diz respeito ao tema, a Turma de Câmaras
Criminais
Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação: “
É prescindível a
apreensão
e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.”

No que alude à matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art.157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal
atestandoo
seu emprego. (...).

(STJ-
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020)

Do mesmo modo, quanto à majorante do emprego de arma branca, “
Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte, originada a partir do
julgamento
dos EREsp-961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante
prevista
no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e
submissão
a perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as
declarações da vítima ou depoimento de testemunhas...”
(HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/04/2011,
DJe
27/04/2011).

Destarte, comprovado nestes autos pelas palavras da vítima o efetivo uso de arma de fogo e de faca como elementos inibidores, não se pode falar em afastamento das referidas majorantes.

Por fim, conforme relatado,
os apelantes
busca
m
a redução do valor da pena de multa
que lhes foi
aplicada, ao argumento de que a
referida sanção
deve ser
proporcional
à pena privativa de liberdade.

Com efeito, a pena de multa, nos termos do art. 49 do Código Penal, consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e, em regra, será calculada em dias-multa que será de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta).

Neste ponto, importante sublinhar, nos termos do Enunciado
Orientativo
n
.
33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que “
a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ou seja, o cálculo da pena de multa é feito em dois momentos
distintos
.

O primeiro deles,
no qual
se define a quantidade de dias multa, deverá guardar compatibilidade com a pena privativa de liberdade, ou seja, para encontrar o número de dias-multa “
o magistrado leva em conta as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal, bem como eventuais agravantes e atenuantes genéricas e as causas de aumento e de diminuição da pena. Em suma, todas as
etapas que devem ser percorridas para a
dosimetria
da pena privativa de liberdade são utilizadas para o cálculo do número de dias-multa na sanção pecuniária
” (MASSON, Cleber. Direito Penal. Vol.01. 13. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019, p. 623).

No segundo momento, após a definição da quantidade, o julgador
passa
à fixação do valor de cada dia-multa, oportunidade onde leva em consideração a
capacidade
econômica do agente, podendo aplicar o valor à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) a até 5 (cinco) vezes o
salário mínimo
(art. 49, §1º, CP) podendo, eventualmente, tal valor ser
aumentado
até o triplo (art. 60, §1º, CP).

No caso dos autos, deve a pena de multa deve ser readequada, em
respeito
ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade,
obedece
ao critério trifásico de aplicação da pena.

Assim sendo, a pena de multa deve ser readequada de forma
proporcional
à pena privativa de liberdade
, que foi fixada em
10 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão.

Destarte, levando-se em consideração que, n
a hipótese, a pena-base
privativa de liberdade
foi aumentada em 9 (nove) meses em razão das circunstâncias do crime,
aumenta-se
a pena de multa, nesta primeira fase dosimétrica, para 11 (onze) dias-multa.

Não houve alteração da pena na segunda fase da dosimetria da pena.

Na terceira fase, a pena foi aumentada em 1/3 (um terço) pela
aplicação da
majorante do emprego de arma branca e, na sequência, foi aumentada em 2/3 (dois terços) em razão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, motivo pelo qual a pena de multa
deve ser redimensionada
para 23 (vinte e três)
dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 (trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso
de apelação interposto por
Antonio
Marcos
d
a Silva
e
Wainer
Willekens
Arruda
d
e Sene
, para redimensionar a pena de multa
que lhes foi imposta
, passando

a
fixá-la em

23 (vinte e três) dias-multa
, sendo o dia-multa fixado em 1/30 (trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, mantendo a condenação, nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025